Tribunal: STF
Processo: Rcl 167
Classe: Rcl
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-09-26
Data de publicação: 1984-09-26

Ementa:
RECLAMAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR DESEMBARGADORES
CONTRA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA A QUE PERTENCEM, EM VIRTUDE DA ELEIÇÃO
PARA PROVIMENTO DE SEUS CARGOS DE DIREÇÃO. LEI ORGÂNICA DA
MAGISTRATURA NACIONAL, ART-102. RECLAMAÇÃO AO STF, CONTRA A
MOROSIDADE NA TRAMITAÇÃO DO FEITO, ALEGANDO-SE REPETIÇÃO DE
PROCEDIMENTO ANTERIOR, PARA IMPEDIR POSSA O STF, EVENTUALMENTE, EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, ANTES DO TERMINO DO MANDATO DOS ELEITOS EM
DESCONFORMIDADE COM A LOMAN, REPARAR A LESÃO A DIREITO DOS
IMPETRANTES. SITUAÇÃO SEMELHANTE, ORIUNDA DO MESMO TRIBUNAL,
RELATIVA AO BIENIO ANTERIOR, EM QUE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOMENTE
FOI PROTOCOLADO NO STF, JÁ VENCIDO O MANDATO IMPUGNADO (RE 101354 E
RECLAMAÇÃO N. 164). HIPÓTESE EM QUE CUMPRE PRESERVAR A COMPETÊNCIA
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE, PARA
DETERMINAR QUE O TRIBUNAL RECLAMADO JULGUE, ATÉ ATÉ 26 DE OUTUBRO DE
1984, COMO FOR DE DIREITO, O MANDADO DE SEGURANÇA, REQUERIDO PELOS
RECLAMANTES, ORDENANDO-SE O IMEDIATO CUMPRIMENTO DA DECISÃO, NOS
TERMOS DOS ARTS-161, III, SEGUNDA PARTE, E 162 DO REGIMENTO INTERNO.